Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO DEVEDOR. VENDA DO BEM PELO CREDOR.

1. A fraude praticada por terceiros, por culpa exclusiva da vítima, sem nenhuma participação da instituição financeira, constitui fortuito externo pelo qual esta não responde.
3. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável ao contrato de alienação fiduciária em garantia. Para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo alienado em mãos do credor fiduciário, exige-se do devedor inadimplente o pagamento do valor integral contratado.

4. A eventual restituição de valores pagos pelo devedor ocorre apenas após o credor realizar a venda do bem e desde que a quantia resultante supere o débito que existia entre as partes contratantes.